Tribunal: STF
Processo: Rcl 4920
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-25
Data de publicação: 2008-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. CONCESSÃO
   DE LIMINAR. DECISÃO MONOCRÁTICA RATIFICADA POR ACÓRDÃO.
   IMPROVIMENTO. PROMOÇÃO EM CARREIRA POR MEDIDA CAUTELAR. AFRONTA
   AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADC 4/DF. PROCEDÊNCIA.
I - Não
   perde objeto a liminar concedida em reclamação que suspendeu os
   efeitos de decisão monocrática que afrontava o decidido pelo STF
   se a decisão for ratificada em acórdão.
II - Ambas as decisões
   desrespeitam o decidido por esta Corte, em sede de medida
   cautelar, na ADC 4/DF, qual seja, não preservar a Fazenda Pública
   contra o deferimento generalizado de tutelas antecipatórias, em
   sede de cognição sumária, sem a observância dos princípios do
   contraditório e da ampla defesa. Promoção de Advogados da União,
   cautelarmente, o que implica aumento de subsídios.
III - O
   acórdão veio complementar o que foi decidido
   monocraticamente.
IV - Agravo improvido.
V - Reclamação
   procedente.